Tribunal: TJSP
Processo: 2103918-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Ação de anulação de alteração social e exclusão de sócio – Antecipação pretendida na instância singular para (i) restabelecimento dos pró-labores; (ii) determinação de suspensão e indeferimento de registro de ata de reunião de sócios e alteração do contrato social; (iii) afastamento dos demais sócios da administração; (iv) constatação e arrolamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Ação de anulação de alteração social e exclusão de sócio – Antecipação pretendida na instância singular para (i) restabelecimento dos pró-labores; (ii) determinação de suspensão e indeferimento de registro de ata de reunião de sócios e alteração do contrato social; (iii) afastamento dos demais sócios da administração; (iv) constatação e arrolamento de bens da sociedade e (v) prestação de contas e apresentação de documentos relativos à administração da sociedade – Decisão singular que indeferiu e pedido de tutela de urgência – Pertinência – Impossível neste estágio processual a verificação da verossimilhança arguida pelo Agravante – Ausência dos indispensáveis requisitos do art. 300, do CPC que autorizem a concessão das amplas medidas requeridas – Situação litigiosa que impõe cautela na apreciação jurisdicional, não dispensando o aperfeiçoamento do contraditório e instrução probatória – Precedentes – Tutela antecipada indeferida – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.